Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-05.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002802-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (AGRAVANTE), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA E RECURSO DESPROVIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 932, IV, B, DO CPC – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O documento de parcelamento do débito não tributário apresentado pelo ente estadual, goza de presunção de legitimidade, sendo inviável nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a qual demanda a realização de provas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1002802-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE COCALINHO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo Município de Cocalinho contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Município Recorrente, nos termos do artigo 932, IV,
b
, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município recorrente afirma que para reconhecer que não restou evidenciado de forma inequívoca a probabilidade do direito do agravante, esta Magistrada deveria ter fundamentado sua decisão com apontamentos de convicção e certeza e não se basear numa máxima de que os atos praticados pela Administração Pública têm presunção de legitimidade, ainda que baseado numa mera afirmação do agravado.

Assevera que, o extrato da Consulta Detalhada de Negociação de Pagamento trazida aos autos pelo Estado de Mato Grosso não consta qualquer assinatura e, ainda, desacompanhada de qualquer documento que demonstre a ciência inequívoca ou que o Município tenha, de fato, solicitado o parcelamento do valor.

Aduz que
a probabilidade do direito do Agravante está clara como a luz solar, pois em nenhum momento o Estado comprovou a realização do suposto parcelamento do débito referente a CDA nº 20121294, mediante a apresentação do Termo de Parcelamento assinado pelo Agravante, se limitando a noticiar a existência do suposto parcelamento pactuado em 19/12/2017
.

Enfatiza que, ao Município não compete produzir prova negativa, qual seja, de que não pactuou o parcelamento, sendo, portanto, ônus do Estado de Mato Grosso trazer aos autos o Termo de Parcelamento devidamente assinado, não podendo admitir que uma mera consulta detalhada de negociação de parcelamento, sem qualquer assinatura, sirva para comprovar o suposto parcelamento.

Assegura que, se não houver a concessão da tutela pretendida, poderá haver a propositura da ação de execução fiscal, obrigando o agravante a tornar seguro o juízo em valores exorbitantes e dissonantes da realidade.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de agravo interno, a fim de reformar a decisão recorrida para suspender e afastar a exigibilidade do crédito, em especial a CDA nº. 20121294.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 156179697, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo Município de Cocalinho contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Município Recorrente, nos termos do artigo 932, IV,
b
, do CPC.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor esclarecimento, faço transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município recorrente:

[...].

Extrai-se dos autos que, o ora Agravante ajuizou a ação de origem, objetivando o reconhecimento da prescrição de crédito de origem não tributária, representado pela CDA nº 20121294.

[...].

Analisando os documentos acostados, verifica-se que o Recorrente foi autuado, por meio do Auto de Infração nº 84/2007, cujo débito foi inscrito em dívida ativa, representado pela CDA nº 20121294, em razão da
multa administrativa
decorrente da
ausência de registro, licença e/ou autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as normas legais pertinentes
, no valor de R$ 328.198,17 (trezentos e vinte e oito mil cento e noventa e oito reais dezessete centavos), com data de constituição constante na CDA de
23-8-2011
(Id. 118713462), data esta que não foi objeto de contestação pelo Agravante.

Posteriormente, o Município Recorrente pleiteou o cancelamento administrativo da CDA, em razão da prescrição, pedido este que foi indeferido pela autoridade fiscal, sob os seguintes argumentos (Id. 118713466):

(...). Em que pese a alegação tenha sido analisada, observou-se que o crédito não está prescrito. Conforme análise da referida CDA e do processo administrativo,
tem-se que a data de constituição definitiva de crédito ocorreu em 17/12/2012, 30 (trinta) dias após o recebimento do AR que formalizou a notificação do contribuinte, tendo sido a CDA inscrita em dívida ativa em 14/03/2012
. Com efeito, neste caso, considerando-se a data de constituição do fato gerador 17/12/2012 e, em acordo, com o disposto no § 3º do art. 2º da LEF, abaixo reproduzido, incidiu a suspensão de 180 dias,
não há prescrição, pois, a Fazenda pública teria até a data de 18/06/2018 (17/12/2012 mais 180 dias) para interpor Ação de Execução Fiscal.

(...)

Ademais, a consulta ao Sistema SADA, verifica que foi realizada Negociação de pagamento para esta CDA em 19/12/2017, em 36 parcelas para a dívida mais 17 parcelas referentes ao FUNJUS
. As parcelas restaram inadimplidas desde
11/11/2020
até data presente e, como o lapso temporal quinquênio - para a incidência de prescrição se inicia a contar da data da última parcela paga quando há negociação, neste caso, em 11/11/2020, portanto somente em 11/11/2025, haverá o decurso de prazo que caracteriza a prescrição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para cancelamento da CDA n.º 20121294, destacando que a negociação realizada confirma o débito dos créditos desta CDA e, portanto não há que se falar em prescrição.
[Destaquei]
.

Pois bem.

No caso dos autos, o débito ora discutido se trata de multa administrativa, ou seja, crédito de origem não tributária, cujo prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal, segundo entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 9/12/2009, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil) é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1.
É de cinco anos o prazo prescricional
para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa
, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido.
[Destaquei].

Necessário mencionar, também, que, nos termos do entendimento do STJ,
incide a hipótese de suspensão prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais, em que a inscrição da dívida ativa tem a eficácia de suspender, por 180 dias o prazo prescricional:

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ART. 174/CTN. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. 180 DIAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Na execução fiscal decorrente de crédito não tributário, incide as disposições da LEF atinentes à suspensão e à interrupção da prescrição. EREsp 981480/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12.8.2009, DJe 21.8.2009.

2.
Com efeito, legítima a suspensão do prazo prescricional por 180 dias em decorrência da inscrição do débito em dívida ativa, conforme delineado no art. 2º, § 3º, da Lei n. 8.630/80. Súmula 83/STJ
.

3.
No caso dos autos, é incontroverso que se trata de multa administrativa decorrente de infração à legislação ambiental, cujo o termo final seria 21.12.2009. Efetivada a inscrição do débito em dívida ativa antes do referido prazo, em 16.12.2009, o termo final passou a ser 21.6.2010. Proposta a execução fiscal - não tributário, repisa-se - em 26.1.2010, não há prescrição a ser declarada.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 497.580/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 2/6/2014). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS CDA’S POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO. EXCESSO DAS MULTAS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

1. O prazo prescricional para ajuizamento de execução de multa administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contados da data em que a dívida se tornou exigível, que no caso é a data de encerramento do processo administrativo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC. 2.
Em se tratando de título não tributário, aplicável a hipótese de suspensão prevista no art. 2º, § 3º, Lei nº 6.830/80, segundo a qual a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 dias. Considerando o prazo qüinqüenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, assim como a suspensão por 180 dias, determinada pelo art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, bem como considerando a data do ajuizamento da execução, não há falar em prescrição
. (...) APELO DESPROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária, Nº 50059913420198210004, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 15-12-2021). [Destaquei].

Na espécie, conforme elementos dos autos, os créditos cobrados no executivo fiscal, foram constituídos em
17-12-2012
, 30 (trinta) dias após o recebimento do AR que formalizou a notificação do contribuinte, consoante informado pela autoridade fiscal na decisão retro citada, cuja data não foi objeto de contestação pelas partes.

Sendo assim, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, assim como a suspensão por 180 dias, determinada pelo art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 (5 anos + 180 dias), o Fisco Estadual teria até
17-6-2018
para o ajuizamento do feito executivo; no entanto, em
19-12-2017
, o Agravante aderiu ao parcelamento do crédito, em 36 parcelas,
o que acarreta a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo art. 151, VI do CTN.

Imperioso ressaltar que, embora o Recorrente defenda que desconhece o referido parcelamento, fato é que o Estado de Mato Grosso afirmou em sua decisão que, em consulta ao sistema SADA, o débito foi parcelado, em 19-12-2017 e pago até 11-11-2020, estando inadimplente até a presente data.

Sendo assim, considerando que tais informações gozam de presunção relativa de veracidade, tenho que o agravo de instrumento merece ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

[...]. [Destacado no original].

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, nesse primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise não exauriente da matéria -, não é possível detectar qualquer motivo para reformar a decisão impugnada, mormente, porque o documento apresentado pelo Estado de Mato Grosso goza de presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno apresentado pelo Município de Cocalinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023